Tribunal: TJES
Processo: 0003861-68.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003861-68.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARTA QUINELATO CANSI e outros (2)

APELADO: AFONSO PAGANINI LOURENCINI e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA CONTRADIÇÃO – DESUSO DA SERVIDÃO DE PASSAGEM – AUSÊNCIA DE PROPOSIÇÕES ENTRE SI INCONCILIÁVEIS – VÍCIO NÃO DESCORTINADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) A linha argumentativa do douto advogado dos embargantes suprime determinadas observações contidas no voto condutor, de modo a descontextualizar o raciocínio adotado e, via reflexa, levar a equivocada conclusão de que existem proposições entre si inconciliáveis no julgado, quais sejam, de que não ocorrera o desuso da servidão de passagem por 10 (dez) anos contínuos, não obstante ter adotado o dia 04/01/2000 como marco inicial da posse e o dia 19/04/2010 como sendo da deflagração de atos atinentes ao uso da servidão.

2)
Foi considerada vacilante a prova testemunhal produzida, uma vez que dela não se extrai a conclusão de que a estrada teria deixado de ser utilizada por mais de 10 (dez) anos ininterruptos, conforme exige o art. 1.389, inciso III, do Código Civil e, por isso, teria sido extinta a servidão. Isso porque, os depoimentos prestados por duas testemunhas (Dacio Miguel Nespoli e Valério Raimundo) e por um informante (Elion Parahyba Tristão), não dirimiram a dúvida quanto ao alegado desuso da estrada de acesso à Fazenda Jaqueira, porquanto relataram fatos conjecturais – teriam apenas “ouvido dizer” –, conforme observado na sentença.

3)
Foi identificada no terceiro depoimento a narrativa acerca de “uma denúncia intervenção em 2010, de crime ambiental, o que remonta a documento datado de 19/04/2010 (missiva remetida ao Comandante do Batalhão da Polícia Ambiental do Espírito Santo) na qual teria sido denunciada suposta prática de desmatamento de área da Mata Atlântica pelos requeridos/embargantes, que teriam impedido a realização “de levantamento topográfico para fins de cercamento de propriedade citada...”, do que se infere a deflagração do imbróglio em momento anterior e não propriamente em 19/04/2010.

4)

Além disso, foi verificada a ausência de motivo plausível a justificar a cessação da servidão, de modo que a improcedência do pedido resultaria na ausência de acesso ao imóvel dos autores/embargados, diante da informação de que constitui o único acesso existente, pelo menos até que se implemente, de acordo com relato de testemunha, a abertura de acesso pela localidade de Buenos Aires, acerca do que não se tem notícia.

5
) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Afonso Paganini Lourencini
e
Simone Aparecida Paganini Lourencini
contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 5809656) que, à unanimidade de votos, deu provimento à
apelação cível
interposta por
Marta Quinelato Cansi

e outros (+2)
.

Com tal desfecho, foi reformada a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, na presente “
ação de reintegração de posse
” ajuizada pelos ora embargados, a fim de restabelecer a servidão de passagem constituída pela estrada que dá acesso à Fazenda Jaqueira, de propriedade dos autores.

Em suas razões recursais (Id 6563716), sustentam os embargantes, em suma, haver contradição no voto condutor do julgamento, porquanto adota o dia 04/01/2000 como marco inicial da posse e, mais adiante, reconhece que somente em 19/04/2010 vieram os embargados a perpetrarem atos atinentes ao uso da servidão, entretanto, contraditoriamente concluiu esta Relatora não ter decorrido o prazo de 10 (dez) anos a que alude o art. 1.389, III, do Código Civil.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inc. I), suprir
omissão
(inc. II), corrigir
erro material
(inc. III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Pois bem, conforme bem observado pelo douto advogado dos embargantes, o vício apontado (
contradição
) somente se configura quando o julgado inclui
proposições entre si inconciliáveis
, ou seja,
constitui mácula interna do julgado
, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

Entrementes, o julgado embargado não padece de tal mácula, como passo a expor.

Com a devida vênia, é de fácil percepção que a linha argumentativa do douto advogado dos embargantes suprime determinadas observações contidas no voto condutor, por mim proferido, de modo a descontextualizar o raciocínio adotado e, via reflexa, levar a equivocada conclusão de que existem proposições entre si inconciliáveis no julgado, quais sejam, de que não ocorrera o desuso da servidão de passagem por 10 (dez) anos contínuos, não obstante ter adotado o dia 04/01/2000 como marco inicial da posse e o dia 19/04/2010 como sendo da deflagração de atos atinentes ao uso da servidão. Explico.

Primeiro, porque foi considerada vacilante a prova testemunhal produzida, uma vez que dela não se extrai a conclusão de que a estrada teria deixado de ser utilizada por mais de 10 (dez) anos ininterruptos, conforme exige o art. 1.389, inciso III, do Código Civil e, por isso, teria sido extinta a servidão. Isso porque, os depoimentos prestados por duas testemunhas (Dacio Miguel Nespoli e Valério Raimundo) e por um informante (Elion Parahyba Tristão), não dirimiram a dúvida quanto ao alegado desuso da estrada de acesso à Fazenda Jaqueira, porquanto relataram fatos conjecturais – teriam apenas “ouvido dizer” –, conforme observado na sentença.

Segundo, por ter sido identificada no terceiro depoimento a narrativa acerca de “
uma denúncia
intervenção em 2010, de crime ambiental
, o que remonta a documento datado de 19/04/2010 (missiva remetida ao Comandante do Batalhão da Polícia Ambiental do Espírito Santo) na qual teria sido denunciada suposta prática de desmatamento de área da Mata Atlântica pelos requeridos/embargantes, que teriam impedido a realização “
de levantamento topográfico para fins de cercamento de propriedade citada...
”, do que se infere a deflagração do imbróglio em momento anterior e não propriamente em 19/04/2010.

Diante disso, consignei no voto condutor que tal documento, apesar de não constituir prova inequívoca, confere verossímil indício de que os autores/embargados permaneceram frequentando o local antes de 2010, ou em períodos próximos a esse ano, ou seja, os “atos atinentes ao uso da servidão”, ao que tudo indica, não tiveram início a partir da sobredita denúncia.

Não bastasse, também considerei a ausência de motivo plausível a justificar a cessação da servidão, de modo que a improcedência do pedido resultaria na ausência de acesso ao imóvel dos autores/embargados, diante da informação de que constitui o único acesso existente, pelo menos até que se implemente, de acordo com relato de testemunha, a abertura de acesso pela localidade de Buenos Aires, acerca do que não se tem notícia.

Em tom conclusivo, sendo conciliáveis entre si as proposições contidas no voto condutor por mim proferido, inexiste a mácula apontada pelos embargantes, de modo que o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora